Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-95.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803841-95.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FAGUNDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por aposentada que alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), embora sofresse descontos mensais em seu benefício previdenciário desde 2018, referentes à rubrica “RMC”, saques suplementares e seguro prestamista. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravada; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial revela-se excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela alegação de inexistência de contratação válida, acompanhada de documentos que evidenciam descontos em benefício previdenciário da consumidora, sem apresentação, pelo banco, de instrumento contratual idôneo apto a comprovar a regularidade da avença.

4.

Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e da distribuição dinâmica do ônus da prova, demonstrar a contratação válida do cartão de crédito consignado, especialmente em relações de consumo massificadas envolvendo consumidor hipossuficiente.

5.

A mera explicação genérica acerca do funcionamento do produto “cartão de crédito consignado” não afasta a plausibilidade da alegação autoral, pois a controvérsia reside na efetiva comprovação de consentimento livre, informado e consciente da consumidora quanto à modalidade contratada.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a nulidade de contratos de RMC quando ausente informação clara acerca da natureza do ajuste ou constatado vício de consentimento do consumidor.

7.

O contraditório prévio não constitui requisito indispensável para concessão da tutela de urgência, diante da autorização contida nos arts. 300, §2º, e 9º, parágrafo único, I, do CPC, que admitem a concessão liminar da medida em hipóteses de urgência.

8.

O perigo de dano está caracterizado pela incidência dos descontos sobre verba alimentar destinada à subsistência da agravada, circunstância apta a comprometer sua manutenção digna e justificar a imediata suspensão das cobranças.

9.

A tutela deferida possui natureza reversível, uma vez que eventual comprovação futura da regularidade da contratação permitirá à instituição financeira retomar a cobrança dos valores suspensos, acrescidos dos encargos legalmente admissíveis.

10.

A multa diária fixada em R$ 300,00 revela-se adequada à finalidade coercitiva da medida, sobretudo diante da necessidade de cessação imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, inexistindo, neste momento processual, manifesta desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico.

2.

A incidência de descontos questionados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

3.

A concessão liminar de tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária não viola o contraditório quando presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 9º, parágrafo único, I, do CPC.

4.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer somente deve ser reduzida quando evidenciada manifesta desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, caput e §§ 1º, 2º e 3º, 373, II, e 537. CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812638-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0817039-23.2023.8.14.0028, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO BMG AS
tendo como agravado
MARIA DAS GRACAS FAGUNDES

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG SA,
irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário da Comarca de Quatipuru, nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA

(Processo nº 0806102-47.2025.8.14.0136) ajuizada por
MARIA DAS GRACAS FAGUNDES.

Em breve resumo da inicial, relata a autora ser aposentada, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, sustentando que jamais contratou cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG S/A, embora viesse sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de RMC desde o ano de 2018, bem como cobranças relacionadas a saques suplementares e seguro prestamista (inicial do processo originário).

A Tutela de Urgência foi deferida no (id. 166161032), nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência, em sede liminar, e determino que a parte ré no prazo de 05 (cinco) dias da efetiva intimação, se abstenha de efetuar qualquer cobrança/desconto
referente a rubrica "RMC" e aos saques suplementares e ao Seguro Prestamista
até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$300,00.

Considerando que na presente comarca não existem núcleos ou servidores voltados à conciliação e mediação, torna-se impossível a observância do rito previsto no NCPC no que tange à audiência prevista no art. 334, razão pela qual a parte ré será citada para apresentação de defesa, na forma do art. 335, III do mesmo diploma legal.

Cite-se
a parte ré para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial (arts. 336 e 344 do NCPC).

Em suas razões recursais, a agravante, alegando, em síntese,que não estão presentes os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
. Alega que a decisão foi proferida sem a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, defendendo a legalidade e a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos serviços associados.

O agravante argumenta que a multa diária de R$ 300,00 é desproporcional e excessiva, podendo gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, caso a decisão não seja reformada, a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela provisória concedida na origem.

Indeferido o efeito suspensivo. Id. 33981759

Instada a manifestar-se a Douta Procuradoria de justiça emitiu parecer pelo Conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do voto.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial para deferir o despejo liminar, não devendo este magistrado adentrar no mérito da existência ou não do suposto direito nele vindicado/

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que o BANCO BMG S.A. se abstenha de realizar cobranças ou descontos referentes à rubrica “RMC”, saques suplementares e seguro prestamista incidentes sobre o benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de
concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o
fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada nesta fase de cognição sumária. A agravada afirma não ter contratado cartão de crédito consignado, tampouco autorizado descontos referentes à rubrica RMC, saques suplementares e seguro prestamista. A decisão agravada registrou que foram juntados extrato de cartão de crédito/RMC e histórico de créditos, os quais evidenciam descontos em favor da instituição financeira, cabendo ao banco, e não à consumidora, demonstrar a existência de contratação válida.

Essa conclusão se harmoniza com a distribuição dinâmica do ônus probatório e com a regra prevista no art. 373, II, do CPC, segundo a qual incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em demandas nas quais o consumidor nega a contratação, especialmente em relações bancárias massificadas, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico, mediante apresentação de instrumento contratual idôneo, autorização expressa e prova da ciência adequada do consumidor acerca da modalidade contratada.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, também destacou que o Banco agravante não juntou comprovante contratual apto a legitimar as cobranças efetuadas, ressaltando que o documento contratual seria o meio adequado para comprovar, acima de dúvida razoável, a anuência da agravada quanto aos descontos questionados.

Não prospera, portanto, a tese do agravante de que a simples descrição genérica do funcionamento do produto “BMG Card” seria suficiente para afastar a tutela deferida. O banco dedica parte substancial do recurso a explicar, em abstrato, a dinâmica do cartão de crédito consignado, afirmando que o pagamento mínimo da fatura ocorre mediante desconto automático em folha e que a reserva de margem consignável é inerente ao produto. Todavia, a controvérsia não reside na existência jurídica da modalidade “cartão de crédito consignado”, mas sim na comprovação concreta de que a agravada contratou, de forma livre, consciente e informada, exatamente esse produto, com autorização específica para os descontos impugnados.

Este Tribunal
de Justiça do Estado
, reafirma que a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de RMC enseja sua nulidade:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo

Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão monocrática

(Id. 32121913) que negou provimento ao Agravo de Instrumento,

mantendo a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau. A decisão

originária deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de

três contratos de empréstimo (Capital de Giro), sob o fundamento de haver

indícios de vício de consentimento (erro substancial) na contratação de

seguros acessórios (vida, saúde e odontológico) em vez de seguro

prestamista, conforme acreditava o falecido devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) subsistem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu as cobranças bancárias; e (ii) se os argumentos trazidos pelo Banco Agravante no Agravo Interno são suficientes para reformar a decisão monocrática que manteve a referida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito do Agravado repousa na prova indiciária de que houve indução a erro ou venda casada, evidenciada pela estrita coincidência temporal entre a celebração dos mútuos e a assinatura de diversas apólices de seguros de ramos distintos (saúde, odonto, residencial), conforme demonstrado nos autos da origem. 4. As conversas via aplicativo WhatsApp mencionadas na decisão agravada revelam insistência de prepostos da instituição financeira na finalização das operações, o que, em análise de cognição sumária, corrobora a tese de vício na manifestação de vontade do de cujus. 5. O perigo de dano reside na possibilidade de exaurimento do patrimônio do espólio e na negativação do nome do falecido por dívida sub judice, afetando diretamente a esfera jurídica dos herdeiros. 6. A inexistência de perigo de dano reverso justifica-se pela robusta capacidade financeira do Banco, que poderá reaver o crédito com os encargos contratuais caso a ação seja julgada improcedente após a devida instrução probatória. 7. O Agravante não trouxe fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a convicção exarada na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses de mérito que demandam dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Deve ser mantida a decisão que nega efeito suspensivo a Agravo de Instrumento quando presentes indícios de vício de consentimento em contratação bancária, prestigiando-se a cautela do juízo de origem e a preservação do resultado útil do processo.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código

de Processo Civil (CPC): Arts. 300; 932, IV; 1.021.

Código

Civil (CC): Arts. 151; 158; 166; 167, §1º; 1.997.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812638-31.2024.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-16)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo

BANCO BMG S/A contra decisão monocrática (Id 28891298) que deu provimento

ao recurso de Apelação de MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO FONSECA. A decisão

recorrida reformou a sentença de improcedência para declarar a nulidade do

contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC),

determinando sua conversão em empréstimo consignado usual (com taxas

médias de mercado), repetição do indébito em dobro e danos morais de R$

5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a modalidade contratual de Cartão de Crédito Consignado (RMC) foi devidamente informada à consumidora ou se houve vício de consentimento por dolo (simulação de empréstimo comum); e (ii) saber se a determinação judicial de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado convencional é passível de cumprimento ou se configura obrigação de fazer impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou configurada a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a ocorrência de vício de consentimento, uma vez que a sistemática do RMC gera dívida perpétua e não permite a amortização real do saldo devedor apenas com o desconto do mínimo da fatura, mimetizando de forma abusiva um empréstimo consignado convencional. 4. A alegação de impossibilidade técnica de conversão da modalidade contratual não subsiste, visto que a decisão agravada (Id 28891298) estabeleceu parâmetros objetivos claros (taxas médias do BACEN à época e teto de parcelas), cabendo à instituição financeira promover os ajustes operacionais e contábeis internos necessários para dar cumprimento à ordem judicial, em observância à sua responsabilidade objetiva e ao princípio da boa-fé. 5. Mantém-se a condenação em danos morais (R$ 5.000,00) e a repetição do indébito em dobro, diante da configuração de má-fé pela reiteração de conduta considerada abusiva pelo Poder Judiciário, conforme precedentes desta Corte e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese: É cabível a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum quando constatada falha no dever de informação, incumbindo ao banco o ônus operacional de adequação contábil conforme os parâmetros fixados na decisão.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS: Artigos 6º, III e VIII; 14, 42 e 51 do CDC; Artigo 186 do Código Civil; Artigos 85 e 1.021 do CPC; Precedentes STJ: AgInt no REsp 1.534.561/PR; TJPA: Apelação Cível nº 0000884-92.2019.8.14.0100.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817039-23.2023.8.14.0028 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23)

No caso concreto, a Agravada nega a contratação consciente do cartão, e o Banco Agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, que a consumidora foi plenamente esclarecida sobre a onerosidade excessiva e a ausência de prazo para quitação da dívida nesta modalidade.

Também não se sustenta a alegação de nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do banco. O próprio art. 300, §2º, do CPC autoriza expressamente a concessão liminar da tutela de urgência. Além disso, o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC excepciona a necessidade de prévia oitiva nos casos de tutela provisória de urgência. Assim, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas apenas contraditório diferido, plenamente compatível com a natureza urgente da medida.

Quanto ao
periculum in mora
, também está presente. Os descontos impugnados incidem sobre benefício de natureza alimentar, destinado à subsistência da agravada. A manutenção de cobranças possivelmente indevidas em verba alimentar é suficiente para caracterizar risco concreto de dano, pois compromete a renda mensal da consumidora e pode afetar sua própria manutenção digna. A decisão agravada, nesse ponto, assinalou expressamente que a permanência dos descontos dificulta a sobrevivência da parte autora, cuja renda mensal é reduzida.

A tutela deferida também é reversível. Caso, ao final da instrução, seja comprovada a regularidade da contratação, o banco poderá promover a cobrança dos valores eventualmente suspensos, observados os encargos legais e contratuais admitidos. Inexiste, portanto, irreversibilidade apta a impedir a manutenção da medida.

No mesmo sentido, o Ministério Público consignou que eventual improcedência do pedido autoral permitirá o retorno das cobranças, inexistindo perigo de irreversibilidade da decisão.

Igualmente não merece acolhida o pedido de afastamento ou redução da multa diária. A astreinte foi fixada em R$ 300,00 por dia, valor que, em cognição sumária, mostra-se adequado à finalidade coercitiva da medida, sobretudo diante da necessidade de cessação imediata de descontos sobre verba alimentar. A multa somente incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que não há falar, de plano, em excesso ou enriquecimento sem causa.

O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, podendo o valor ser posteriormente revisto caso se torne insuficiente ou excessivo. Neste momento processual, contudo, não se evidencia desproporcionalidade manifesta.

Assim, presentes conjuntamente o fumus boni iuris, evidenciado pela plausibilidade da alegação de inexistência de contratação válida e pela ausência, até o momento, de prova contratual suficiente; e o periculum in mora, consubstanciado nos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026